Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PREVISÃO LEGAL. ART. 581, I, DO CPP. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. A interposição de recurso de apelação na hipótese de rejeição da denúncia ou queixa-crime configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pois é expressamente previsto o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, I, do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, o erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal decorre da expressa previsão legal do recurso adequado, inexistindo discussão jurisprudencial ou doutrinária quanto ao recurso que seria cabível.

3. Recurso conhecido e desprovido.